Tribunal: TJDFT
Processo: 0709125-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709125-66.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS AFONSO LTDA - EPP, GENI RODRIGUES DE CARVALHO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de setembro de 2021 12:37:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador